Tribunal: STF
Processo: RHC 263026
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADA APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bárbara de Almeida D’Ávila contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.001.723/MG, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a recorrente presa em flagrante pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Em 12.3.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Muriaé/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante da recorrente (e-doc. 10).



    Em 30.4.2025, a recorrente foi denunciada, com corréus, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o art. 35, na forma do inc. III do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.25.091718-4/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCESSUAL – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 



    - O exame da tese de negativa de autoria é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime.



    - Presentes as provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, sobretudo levando-se em conta a gravidade concreta da conduta a ela imputada e os indicativos de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para garantia da ordem pública.



    - Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, é incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    - As condições favoráveis da paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando demonstrado o periculum libertatis.



    - Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento na maternidade, quando o filho for maior de 12 (doze) anos e não apresentar deficiência” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado, a recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.001.723/MG no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 23.6.2025, pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo 
(e-doc. 55). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    2. A prisão preventiva foi decretada após a apreensão de 526,13g de maconha e cartas manuscritas relacionadas ao tráfico de drogas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da agravante. 



    3. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de origem, que considerou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da vinculação da agravante com organização criminosa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 



    5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a existência de filha menor de idade e as condições pessoais favoráveis da agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade de droga apreendida e pela vinculação da agravante a organização criminosa.



    7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão domiciliar não é cabível em casos de envolvimento com facção criminosa, mesmo havendo filhos menores, quando a segurança das crianças está comprometida.



    8. As condições pessoais favoráveis da agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 84).



    5. Esse acórdão é o objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “o Tribunal Superior agiu igualmente ao Estadual, na medida em que não justificou a ineficiência específica de cada uma das medidas cautelares, apenas afirmou que eram insuficientes porque a prisão era necessária, argumento genérico e desprovido da necessária fundamentação específica exigida pela norma (Art. 93, IX, CF e Art. 564, V, CPP)” (fl. 4, e-doc. 96).



    Sustenta que, “embora haja menção sobre a recorrente ser mãe de um menor, em momento algum foi requerida a prisão domiciliar, tendo esta Defesa pleno conhecimento de que é cabível apenas em casos de mães de menores de 
12 anos, o que não se aplica ao caso. Tal fundamento foi utilizado apenas para reforçar as condições favoráveis da paciente e a possibilidade de revogação da prisão, haja vista que, apesar de ser mãe de um adolescente é também sua responsável legal, ou seja, o filho ainda necessita de seus cuidados. Assim, verifica-se, mais uma vez, a negligência dos Tribunais na análise do caso, sendo que sequer se atentaram ao pedido feito” (fl. 4, e-doc. 96).



    Ressalta que “não há indícios de que a acusada em liberdade coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, nem que haja risco de reiteração delitiva, razão pela qual faz jus ao direito de responder a ação penal em liberdade” (fl. 4, e-doc. 96).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar, e requer:



    5.1. Seja recebido e conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus;



    5.2. Expedição de oficio para o Excelentíssimo Doutor Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça com intuito de prestar 
as informações de praxe e posterior remessa dos autos à 
Procuradoria-Geral de Justiça com o regular prosseguimento do feito;



    5.3. A concessão da medida liminar para que a recorrente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura;



    5.4. No mérito, seja provido o recurso para substituir a prisão preventiva da recorrente por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), com respectiva expedição de alvará de soltura, uma vez preenchidos os requisitos desta” (fls. 7-8, e-doc. 96).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 110).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, afirmando-se ausência de fundamentos que justifiquem a medida.



    8. O juízo da Vara Criminal da comarca de Muriaé/MG converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:



    “Assim, faz-se necessária a análise dos fatores que representam perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade ou não do encarceramento.



    No caso dos autos, entendo que a prisão das autuadas justifica-se para recompor a ordem pública, bastante esbulha pelo comportamento ousado destas. Vejamos.



    Conforme se extrai do presente APFD, a prisão das autuadas ocorreu em virtude de cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo de procedimento investigatório, no qual continha indícios no sentido de que as autuadas na companhia de Marcelo Alves de Souza – que fugiu no momento do cumprimento das buscas, associaram-se para promover a entrada de substâncias entorpecentes na Penitenciária de Muriaé, hoje polo de faccionados do Comando Vermelho em Minas Gerais, sendo montada uma operação policial nesta Comarca (Operação Cavidade), tendo como alvos os endereços da autuada Bárbara e do investigado Marcelo.



    Segundo consta, a autuada Bárbara é esposa de Lucas Amadeu de Paula Silva e a autuada Taís é esposa de Leonardo da Silva de Jesus Santana, ambos figuram como lideranças da ORCRIM Comando Vermelho na Penitenciária de Muriaé, havendo informações que as autuadas, a partir do acesso por meio da visitação (social e íntima), vinham desenvolvendo atividades no sentido de promoverem a entrada de substâncias entorpecentes na unidade prisional.



    Desta feita, nas diligências realizadas na residência da autuada Bárbara, logrou-se êxito em localizar documentos pessoais da autuada Tais, corroborando o vínculo entre as autuadas, além de diversas cartas manuscritas de detentos da penitenciária com orientações para realização de movimentações relacionadas ao tráfico de drogas.



    Simultaneamente, no local em que a autuada Tais foi abordada, tratando-se da residência do investigado Marcelo – o qual empreendeu fuga quando da diligência policial – foram localizadas 03 (três) barras de maconha, envolvidas com fita adesiva e material látex, sugestivo, pelo formato e embalagem, que seriam transportadas em cavidade corpórea, corroborando as informações recebidas e que ensejaram a expedição da ordem de busca e apreensão.



    Nesse ponto, cumpre destacar que, apesar de as drogas terem sido localizadas apenas em uma das residências, o vínculo entre as autuadas restou devidamente demonstrado, havendo, ainda, indícios pretéritos dando conta da associação entre as flagranteadas para a prática do tráfico de drogas. Ademais, registra-se que na residência da autuada Bárbara foram localizados documentos pessoais da autuada Tais, além de cartas manuscritas de detentos fornecendo orientações de movimentações do tráfico de drogas, evidenciando o envolvimento da autuada Bárbara na prática criminosa.



    Visto isto, apesar da primariedade técnica das agentes, 
verifica-se a apreensão de considerável quantidade de droga (526,13g de maconha), além de materiais típicos do tráfico, revelando a periculosidade das autuadas, as quais, em liberdade, vulneraria de sobremaneira a ordem pública.



    Somado a isso, impõe destacar que a prisão das autuadas não se deu ao mero acaso, mas sim, em razão da existência de procedimento investigatório pretérito no qual apura a suposta associação das autuadas e do investigado Marcelo Alves de Souza, para promoverem a entrada de substâncias entorpecentes na Penitenciária de Muriaé, sendo a linha investigativa corroborada pela apreensão de considerável quantidade de droga (mais de meio quilo de maconha) embalada, pelo formato e embalagem, para ser transportada em cavidade corpórea.



    Sendo assim, as circunstâncias em que a abordagem ocorreu e os materiais apreendidos, demonstram o vínculo entre as autuadas, bem como que estas se encontram inseridas no meio da mercancia de drogas, havendo fortes indícios de que soltas voltem a desempenhar suas funções no suposto esquema criminoso de fazer com que visitantes entrem com entorpecentes na Penitenciária de Muriaé, motivo pelo qual entendo que a liberdade de ambas colocará em risco a ordem pública.



    Além disso, cumpre destacar que a autuada Bárbara já ostenta uma condenação provisória pela prática do delito de tráfico de drogas 
e associação para o tráfico na Comarca de Juiz de Fora (autos 
nº 0014461-24-2022.8.13.0145), tendo obtido o direito de recorrer em liberdade, contudo, conforme de verifica, insiste na prática criminosa, demonstrando conduta voltada para a prática de ilícitos penais.



    Ademais, não se pode olvidar da gravidade do crime em que as autuadas estão sendo investigadas, bem como o fato de ter sido apreendida quantidade considerável de droga, além de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, confirmando as informações obtidas pela polícia civil e que culminaram com a expedição dos mandados de busca e apreensão, demonstrando que caso elas continuem em liberdade nesta fase processual poderão abalar a tranquilidade social da comunidade e afetar a ordem pública. (...)



    Saliente-se, por fim, que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312, do CPP, como é o caso dos autos.



    Assim, o isolamento social das autuadas mostra-se de rigor para conveniência da produção de provas durante a fase inquisitiva e da instrução criminal, que, com certeza, irá se instalar. 



    Ademais, não se pode tolerar atitudes envolvendo a disseminação de drogas, notadamente porque a sociedade tem diante de si, bem visível, a enormidade da tragédia que esse comércio e as atitudes irresponsáveis dos que com ele se envolvem, representa em danos sociais, inclusive, com o aumento da prática de delitos contra o patrimônio e delitos contra a vida, motivados pela disputa por pontos de mercancia de drogas.



    Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Feitas tais considerações, in casu, converto a prisão em flagrante de BARBARA DE ALMEIDA D’AVILA e TAIS HELENA BORGES em prisão preventiva, nos termos do arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.25.091718-4/000, impetrado em favor da recorrente, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça mineiro denegou a ordem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar:



    “- Da prisão preventiva (...)



    No caso em tela, depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante durante a deflagração da Operação Cavidade, desencadeada para cumprir mandados de busca e apreensão em razão de investigação que apontava sua associação, junto de outras pessoas, para inserir drogas na Penitenciária de Muriaé – considerada polo de atuação do Comando Vermelho em Minas Gerais. 



    Conforme apurado, Barbara é esposa de um dos líderes da organização criminosa (ORCRIM) naquela unidade prisional e, por meio de visitas sociais e íntimas, teria atuado para facilitar o ingresso de entorpecentes no local.



    No dia dos fatos, durante as diligências, foram encontrados em sua residência documentos da também autuada Thaís, além de cartas manuscritas por detentos com orientações ligadas ao tráfico de drogas, reforçando o vínculo entre as envolvidas e sua participação na empreitada criminosa. Na casa de Thaís, foram apreendidas três barras de maconha embaladas de forma típica ao transporte por via corporal, totalizando 526,13g (quinhentos e vinte e seis gramas e treze centigramas) da referida substância.



    Não bastasse a gravidade do contexto acima retratado – apreensão de significativa quantidade de drogas e outros materiais em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão – conforme registrado na decisão objurgada, apesar de tecnicamente primária, Bárbara figura como ré na ação penal de nº 0014461-24- 2022.8.13.0145, na qual lhe foi imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (CAC, ordem 16). 



    Em relação à este processo, consultando os autos através do sistema PJe, verifiquei que após a prolação da sentença procedente, foi julgado recurso de apelação neste e. Tribunal de Justiça, ocasião em que foi mantida a condenação pelo delito associativo.



    Nessas circunstâncias, não me parece razoável a revogação da prisão preventiva, pois, ao que tudo indica, apesar de ter tido a chance de reavaliar suas condutas, a paciente não o fez. (...)



    Registro, ainda, que a pena máxima do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputado a paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Encontram-se presentes, portanto, as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva. 



    Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.



    Afinal de contas, a demonstração dos requisitos que ensejaram a prisão processual da paciente, por si só, ratifica a insuficiência de qualquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo dispensável o afastamento de cada uma delas frente ao caso concreto, por consequência lógica.



    Relativamente às alegadas condições de natureza pessoal, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que, ainda que favoráveis, tais condições não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o periculim libertatis da paciente, como é o caso dos autos. (...)



    Por fim, ressalto que o fato de a paciente ser genitora de filho menor de idade não tem o condão de revogar automaticamente a medida cautelar máxima, sobretudo pois os artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, ou que possuam alguma deficiência, o que não é o caso dos autos (Certidão de Nascimento, ordem 6).



    Destarte, havendo provas da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria em relação a paciente, bem como demonstrada a necessidade de sua segregação cautelar, não merecem ser acolhidos os pedidos contidos na inicial” (fls. 9-13, e-doc. 4).



    10. No acórdão objeto do presente recurso, no Habeas Corpus 
n. 1.001.723/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou que a decisão das instâncias antecedentes foi suficientemente fundamentada:



    “Destarte, havendo provas da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria em relação a paciente, bem como demonstrada a necessidade de sua segregação cautelar, não merecem ser acolhidos os pedidos contidos na inicial.



    Ademais, a periculosidade da paciente restou demonstrada pelo seu vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho, tendo o papel de  inserir drogas na Penitenciária de Muriaé através da visita íntima que realizava ao marido, líder da facção local.



    Tal circunstância demonstra a periculosidade da acusada e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando, pois, a reiteração delitiva, além do fato de que apenas a prisão ser o meio necessário para fazer o cessar o ciclo delitivo pelo qual a paciente está inserida dentro da organização criminosa. 



    Assim, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). (...)



    Por outro lado, alega a Defesa que a agravante possui filha menor e, portanto, teria direito à prisão domiciliar. Sem razão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a genitora envolvida em facção criminosa o direito ao benefício da legislação processual penal por ser uma condição excepcionalíssima (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC 
n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-7, e-doc. 86).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão cautelar da recorrente. A custódia preventiva foi imposta com fundamento especialmente em sua periculosidade, realçada pela existência de “vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho”, a qual t[inha] “o papel de inserir drogas na Penitenciária de Muriaé através da visita íntima que realizava ao marido, líder da facção local”. Levou-se em conta a apreensão de “cartas manuscritas por detentos com orientações ligadas ao tráfico de drogas, além de três barras de maconha embaladas de forma típica ao transporte por via corporal, totalizando 526,13g (quinhentos e vinte e seis gramas e treze centigramas)” 
(fl. 4, e-doc. 86), e o risco de reiteração delitiva, por apresentar “condenação provisória pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico”.



    12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade do crime imputado à recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme legislação vigente e jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se